Tribunal: STF
Processo: RE 241143
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. REAJUSTE SALARIAL. LEIS MUNICIPAIS 10.688/88 E 10.722/89.
DIREITO ADQUIRIDO.
Insiste o agravante em tese já rejeitada pelo
Plenário desta Corte, que, no julgamento do RE 298.694, reconheceu o
 direito adquirido dos funcionários públicos do Município de São
Paulo ao reajuste de vencimentos previsto nas Leis municipais
10.688/88 e 10.722/89.
Agravo regimental improvido.